Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-12.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REVELIA. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a promover a transferência do veículo, ao pagamento das multas e a transferência dos pontos para o real infrator.
2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou que vendeu seu veículo ao requerido, porém este não promoveu a transferência do bem. Informou que consta 124 multas de trânsito no nome do requerente, cometidas pelo requerido, no valor de R$ 22.390,85 (vinte e dois mil, trezentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos). Noticiou que recebeu notificação do Detran para apresentação de defesa prévia, acerca do acúmulo de pontos em sua CNH.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72219607). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 72219608).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a venda do veículo.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que a transação acerca da venda do veículo foi intermediada por um despachante. Narrou que deixou o veículo aos cuidados do despachante no dia 31/08/2017 para venda em consignação, tendo o requerido adquirido o bem no dia 01/11/2017. Aduziu que a fim de economizar com os honorários do despachante, o requerido se comprometeu a promover a transferência da propriedade, o que não aconteceu. Pontuou que o requerido cometeu infrações de trânsito em valor equivalente ao valor de mercado do carro. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. Ilegítima a juntada de documentos após prolação da sentença, exceto em casos de documento novo, que tenha relação a fato ocorrido posteriormente à prolação da sentença ou nos casos em que o documento juntado tenha se tornado conhecido, acessível ou disponível em momento posterior à petição inicial ou à contestação (art. 435 do CPC, em seu caput e em seu parágrafo único). Não conhecido o documento ID 72219604, 72219605 e 72219606, visto não se tratar de nenhuma das hipóteses citadas.
7. O recorrido, devidamente citado, não compareceu aos autos, dando ensejo à decretação da revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados. Contudo, tal presunção não é absoluta, cabendo, por ocasião do julgamento, a apreciação das provas apresentadas nos autos para fins de decisão da demanda.
8. No caso dos autos, o recorrente não demonstrou a noticiada venda do veículo. Não há nos autos qualquer documento que demonstre a alegada venda do bem, sequer há nos autos documento do veículo. Ressalte-se que o requerente afirmou que o veículo foi negociado no mês 1/2018, porém acostou aos autos documento onde consta a existência de comunicado de venda datado do dia 19/07/2024 (ID 72219578).
9. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.